Tribunal: TJDFT
Processo: 0709959-38.2021.8.07.0004
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0709959-38.2021.8.07.0004 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESTUB - SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA APELADO: HOSPITAL MARIA AUXILIADORA S/A DESPACHO Trata-se de requerimento para que a pena de deserção seja relevada com base no art. 1.007, § 6o, do Código de Processo Civil. É o relatório. O art. 1.007, § 6o, do Código de Processo Civil não tem relação com o caso concreto. A apelante teve oportunidade para sanar o vício com fundamento no art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, porém não se manifestou no prazo (id 44791842). O sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe) registra que a apelante foi intimada pelo Diário Eletrônico no dia 20.3.2023 e eletronicamente no dia 22.3.2023. A expressão na pessoa de seu advogado contida no dispositivo legal não significa que a intimação deve ser feita pessoalmente ao advogado. Significa apenas que não necessita ser dirigida à parte pessoalmente, como é exigido em alguns casos específicos. A apresentação da guia de recolhimento após o decurso do prazo é irrelevante. O preparo deveria ser comprovado durante a interposição da apelação ou após a oportunidade dada para sanar o vício (art. 223 do Código de Processo Civil). Ante o exposto, nada a prover quanto ao requerimento apresentado. Intimem-se. Brasília, 19 de abril de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator